Tribunal: TJES
Processo: 0001197-07.2019.8.08.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001197-07.2019.8.08.0040
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: RUAN PABLO FERNANDES DA SILVA e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - EXCESSO DE LINGUAGEM - IMPRONUNCIA - AUSÊNCIA DE INDICIOS DE AUTORIA - DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE - PRISÃO PREVENTIVA
.1.
A simples leitura do pronunciamento judicial revela que o juízo de origem, embora tenha atestado a prova da materialidade, limitou-se a demonstrar os elementos de convicção que apontam para os indícios de autoria, em nenhum momento cravando certeza em relação a esse ponto, sendo
a
arguição de nulidade por excesso de linguagem manifestamente improcedente.
2.
Nos termos do que prevê o artigo 413 do CPP, evidenciada a materialidade e a fundada suspeita da autoria – frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza – o réu deverá ser pronunciado e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos. Tendo a decisão de pronúncia apreciado corretamente as provas coligidas aos autos, o juiz natural da causa é que deverá avaliar a tese de negativa de autoria, pois não há prova inconteste que permita o seu afastamento nesta fase, especialmente porque, havendo duas versões distintas e plausíveis, é acertada a decisão que deixa ao Conselho de Sentença a tarefa de solucionar a controvérsia. 3. Quanto à qualificadoras, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios orienta que somente se pode ser decotada a quando não encontra nenhum amparo nas provas até então produzidas, o que não ocorre no caso,
em razão do modus operandi narrado.
4. N
ão merece prosperar o pedido de revogação da prisão preventiva.
O
fummus comissi delict
resta evidenciado em razão da decisão de pronúncia.
Por outro lado, há necessidade de garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, especialmente porque consta nos autos o envolvimento dos recorrentes com o tráfico de drogas. 5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0001197-07.2019.8.08.0040

RECORRENTE: RUAN PABLO FERNANDES DA SILVA, JOSE CARLOS DIAS DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Tratam-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
RUAN PABLO GONÇALVES DA SILVA
e
JOSÉ CARLOS DIAS SANTOS
em face da r. decisão de pronúncia proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Pinheiros como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, IV c/c artigo 14, II do CP.

Resumidamente, em suas razões, os recorrentes pugnam pela declaração de nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem. Em trato subsidiário, requerem a impronúncia e revogação da prisão preventiva.

É um breve Relatório. Passo a decidir.

Narra a denúncia que na madrugada do dia 10 de março de 2018, no Bairro Domiciano, em Pinheiros, após sair do bar de Zé Branco e seguir em direção a sua residência, a vítima Wallas Porfirio de Jesus, foi abordada pelo veículo VW Polo Sedan de cor prata, que parou ao seu lado. Neste instante, os vidros dianteiro e traseiro do automóvel foram abaixados, momento este em que a vítima Walas reconheceu José Carlos Dias dos Santos, vulgo "Galego", como sendo o motorista do veículo e Ruan Pablo Fernandes da Silva, vulgo "Ruan Dedão" no banco do carona, na parte traseira do carro.

Ato contínuo, os denunciados José Carlos e Ruan Pablo, portando, respectivamente, uma pistola e um revólver, efetuaram diversos disparos de arma de fogo em direção a vítima, acertando-lhe a perna direita e a região inguinal direita, não ceifando a sua vida por circunstâncias alheias às suas vontades, pois para se proteger, esta correu e se escondeu atrás de um caminhão, sendo posteriormente socorrido por populares e encaminhado ao Hospital de Pinheiros.

Nos termos do que prevê
o artigo 413 do CPP
, “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”. Ou seja, evidenciada a materialidade e a fundada suspeita da autoria – frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza – o réu deverá ser pronunciado"; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos.

A defesa de Ruan alega
nulidade por excesso de linguagem na decisão de pronúncia.

Apreciando as provas existentes nos autos, a decisão de pronúncia deve ser fundamentada, mas não deve encerrar uma análise minuciosa das mesmas, sob pena de acarretar a sua nulidade por excesso de eloquência acusatória.

In casu
, diante do conteúdo probatório carreado aos autos, vê-se que o Magistrado, de forma comedida, apontou os pontos pelos quais entendeu que o melhor caminho a ser seguido era a submissão dos fatos apurados ao crivo do Tribunal Popular do Júri.

A simples leitura do pronunciamento judicial revela que o juízo de origem, embora tenha atestado a prova da materialidade, limitou-se a demonstrar os elementos de convicção que apontam para os indícios de autoria, em nenhum momento cravando certeza em relação a esse ponto.

Posto isto, a
arguição de nulidade é manifestamente improcedente.

Melhor sorte não possuem as defesas quanto ao
pedido de impronúncia
.

A
materialidade
é provada pelo Laudo de Lesões Corporais às fls. 23 e prontuário de atendimento às fls. 24.

Os
indícios de autoria
são extraídos da prova colhida na fase inquisitiva e judicial.

Os réus negaram os fatos, dizendo que não se conhecem e, tampouco, a vítima.

Por sua vez, na fase inquisitiva, a
vítima sobrevivente
apontou os recorrentes como autores dos fatos narrados na denúncia, os quais teriam efetuado diversos disparos de arma de fogo em sua direção.

Em juízo, o
PM Gileno Gil dos Santos Machado
confirmou que a vítima, quando ouvida após dar entrada no hospital municipal, apontou os acusados como sendo os autores do crime.

O
PC Emerson Costa
, também em juízo, relatou que a própria vítima reconheceu os recorrentes e que o veículo usado foi encontrado na casa de José Carlos.

Portanto, haja vista que nesta fase não se exige juízo de certeza, há indícios do envolvimento dos recorrentes nos fatos narrados na exordial acusatória, extraídos da prova colhida na fase inquisitiva, judicial e pericial, não estando baseada a pronúncia em elementos extraídos apenas na fase inquisitva.

Sobre o tema, transcrevo precedente do Superior Tribunal de Justiça:

5. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.

6. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático probatório, mantendo a sentença de pronúncia, concluiu pela presença de elementos indicativos da autoria do acusado pelo homicídio da vítima, supostamente com o emprego de recurso que impossibilitou sua defesa. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de reconhecer que o réu agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, nesta instância especial, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.094.213/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Tendo a decisão de pronúncia apreciado corretamente as provas coligidas aos autos, o juiz natural da causa é que deverá avaliar a tese de negativa de autoria, pois não há prova inconteste que permita o seu afastamento nesta fase, especialmente porque, havendo duas versões distintas e plausíveis, é acertada a decisão que deixa ao Conselho de Sentença a tarefa de solucionar a controvérsia.

Quanto às qualificadoras, a propósito, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios orienta que somente se pode decotar uma qualificadora quando a mesma não encontra nenhum amparo nas provas até então produzidas, o que não ocorre no caso, em razão do modus operandi narrado.

Posto isso e diante do conteúdo probatório colhido, o melhor caminho a ser seguido é submeter o conhecimento do fato apurado nestes autos ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada. Nesse sentido:

De fato, a exclusão de qualificadoras da decisão de pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida, o que, consoante explicitado, não ocorreu na hipótese dos autos. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 644.097/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Por fim, não merece prosperar o
pedido de revogação da prisão preventiva.

O
fummus comissi delict
resta evidenciado em razão da decisão de pronúncia. Por outro lado, há necessidade de garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, especialmente em razão da gravidade dos fatos narrados e da periculosidade dos agentes, dada a informação de envolvimento com o tráfico de drogas.

Condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 600,00 (seiscentos reais) à título de honorários advocatícios à advogada dativa nomeada nos autos.

Pelo exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento aos recursos.